Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-83.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviços – energia elétrica – intensa controvérsia entre as partes, pois não há certeza sequer sobre a existência de débito ou crédito em relação à autora – sentença que acolheu o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em recálculo das faturas de consumo desde junho de 2018, período apontado pela autora como o marco inicial dos problemas –

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviços – energia elétrica – intensa controvérsia entre as partes, pois não há certeza sequer sobre a existência de débito ou crédito em relação à autora – sentença que acolheu o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em recálculo das faturas de consumo desde junho de 2018, período apontado pela autora como o marco inicial dos problemas – diversos episódios de inadimplemento admitidos pela autora – parcelamento de débitos pretéritos que não surtem efeitos na questão ora proposta – laudo elaborado pela ré que admite que o relógio medidor anterior tinha defeitos e promoveu faturamento de consumo maior do que o real – necessidade de recálculo que é evidente – pedido da autora para a restituição em dobro dos valores cobrados pela ré que é incompatível com o pedido de recálculo, pois poderia gerar enriquecimento ilícito – necessidade de verificar exatamente a situação fática, na forme definida na sentença – eventual crédito em favor da autora que deve ser restituído na forma simples, na forma especificada na sentença – dano moral inexistente – corte no fornecimento de energia que foi justificado pelos diversos eventos de inadimplemento, admitidos pela autora – art. 252 do RITJSP - sentença integralmente mantida – sucumbência mantida – recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-83.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante MÔNICA
CRISTINA FERRARI DOS SANTOS XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
2
VOTO No: 19787
COMARCA: Matão - 3a Vara Cível
APTE./APDO. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
APDO./APTE. : Monica Cristina Ferrari dos Santos Xavier (Justiça Gratuita)
AÇÃO CONDENATÓRIA prestação de serviços – energia elétrica –
intensa controvérsia entre as partes, pois não há certeza sequer
sobre a existência de débito ou crédito em relação à autora –
sentença que acolheu o pedido para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente em recálculo das faturas de consumo desde junho
de 2018, período apontado pela autora como o marco inicial dos
problemas – diversos episódios de inadimplemento admitidos pela
autora – parcelamento de débitos pretéritos que não surtem efeitos
na questão ora proposta – laudo elaborado pela ré que admite que o
relógio medidor anterior tinha defeitos e promoveu faturamento de
consumo maior do que o real – necessidade de recálculo que é
evidente – pedido da autora para a restituição em dobro dos valores
cobrados pela ré que é incompatível com o pedido de recálculo,
pois poderia gerar enriquecimento ilícito – necessidade de verificar
exatamente a situação fática, na forme definida na sentença –
eventual crédito em favor da autora que deve ser restituído na forma
simples, na forma especificada na sentença – dano moral
inexistente – corte no fornecimento de energia que foi justificado
pelos diversos eventos de inadimplemento, admitidos pela autora –
art. 252 do RITJSP - sentença integralmente mantida – sucumbência
mantida – recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Matão, Dr. Walter de Oliveira
Junior, que nos autos da ação condenatória, julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente no recálculo
de todos os valores das contas de energia desde a data de 11/06/2019,
considerados os pagamentos, parcelamentos e restituições desde a aludida
data. Havendo crédito em favor da autora, a devolução ocorrerá na forma
simples. Condenou as partes ao pagamento de metade das custas e
despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em
favor de cada patrono, observada a gratuidade à autora.
Recorrem as partes e buscam a reforma da sentença.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, em junho de 2018, após
alteração drástica de valores na fatura de consumo, solicitou à ré a
verificação de eventuais irregularidades no relógio medidor, que foi trocado
em junho de 2019, momento em que realizou o parcelamento do débito.
Em novembro de 2019, prepostos da ré foram até sua
residência para realizar o corte no fornecimento de energia, o que não foi
feito, pois foram constatadas incongruências entre a nota de corte e as
pendências financeiras.
Dirigiu-se a uma das agências da ré e obteve a informação
de que algumas pendências eram referentes ao relógio antigo, com defeito
e, assim, formalizou uma reclamação.
Recebeu novamente a visita de prepostos da ré para o corte
de energia, porém novamente havia informações incongruentes, algumas
indicando créditos em seu favor.
Realizou novo parcelamento do débito e, entre os meses de
julho e novembro de 2019, as contas chegaram zeradas e, para sua
surpresa, nesses mesmos meses recebeu contas com valores a pagar, o
que demonstra a confusão de informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
4
Procurou a ré e foi informada de que o parcelamento havia
sido cancelado e que o saldo devedor era de R$ 6.000,00.
Afirma a relação de consumo, a responsabilidade objetiva
da ré, a falha na prestação de serviços e pede o recálculo das faturas de
consumo desde 11/06/2019 e, em caso de crédito, a devolução em dobro.
Requer também indenização por dano moral, a proibição de
a ré negativar seu nome, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que a unidade consumidora
indicada na inicial, no 28182030, está ativa e com regular fornecimento de
energia, sendo que foi expedida nota de corte em 03/11/2019, em razão de
inadimplemento relativo à fatura de agosto de 2019, a qual foi encerrada em
04/11/2019 pois a autora não permitiu acesso.
No dia 05/11/2019, a mesma nota de corte foi emitida e
novamente encerrada em 06/11/2019, pelo mesmo motivo. Nova emissão
em 07/11/2019 e novo encerramento em 08/11/2019, pelo mesmo motivo.
Narra que no dia 17/12/2019, a nota de corte foi emitida pelo
inadimplemento de outubro de 2019, com corte realizado em 18/12/2019.
Alega que o parcelamento já foi estornado em favor da
autora, não havendo créditos em seu favor.
Afirma que houve aviso sobre os cortes e que não dá há
dano moral a ser indenizado.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré na obrigação de fazer, consistente no recálculo de todos os
valores das contas de energia desde a data de 11/06/2019, considerados os
pagamentos, parcelamentos e restituições desde a aludida data. Havendo
crédito em favor da autora, a devolução ocorrerá na forma simples.
Condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas, bem
como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em favor de cada
patrono, observada a gratuidade à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
5
Apelação da ré (fls. 423/434).
Apelação da autora (fls. 440/458).
Contrarrazões (fls. 462/470 e fls. 471/480).
Em suas razões, a ré apelante afirma que não praticou
qualquer ilícito e que por vários meses a autora deixou de pagar as faturas
de consumo, acarretando o corte no fornecimento de energia.
Alega que não há crédito em favor da autora, pois os valores
que existiam já foram devolvidos e, ainda, que existe um longo histórico de
inadimplemento, sendo que a unidade consumidora está regularmente
instalada e ativa.
Refuta a obrigação imposta em realizar o recálculo.
Requer a reforma.
Também em razões, a autora apelante reitera que houve
falha na prestação de serviços e que a responsabilidade é objetiva, devendo
ser devolvido em dobro o que foi indevidamente cobrado.
Reitera que houve dano moral e requer a indenização, com
a reforma.
Em contrarrazões, os apelados requerem o não provimento
do recurso da parte contrária.
É o necessário.
Com efeito, a alegação da autora não pode ser acolhida.
A pretendida devolução em dobro dos valores cobrados,
embora formulada como pedido cumulado na inicial, é medida incompatível
com o pedido de recálculo das faturas de consumo.
Ora, a própria autora admitiu que existe dúvida acerca das
cobranças, ora informando que houve saldo credor, ora que houve cobrança
indevida e, por fim, pediu corretamente o recálculo, o que se mostra seguro
e adequado para que não haja enriquecimento ilícito de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
6
partes.
Os documentos de fls. 55/66 indicam que algumas das
constas que a autora afirma haver pago constam em aberto junto à ré.
Também não tem razão de ser a insurgência da ré, já que
ela mesma admitiu que o relógio medidor instalado anteriormente na casa
da autora apresentava defeitos e registro de consumo maior que o devido
(fls. 33 resultados da análise faturamento).
A autora indicou que os problemas tiveram início em junho
de 2018 (fls. 03) e admitiu que realizou um parcelamento de débitos (fls. 04,
item 2.4 e fls. 05, item 2.12), sendo demonstrados os pagamentos conforme
fls. 68/78.
Ocorre que a ré somente admitiu um parcelamento,
conforme fls. 209/210, o qual se refere a débitos anteriores ao período
indicado pela autora como o de início dos problemas entre as partes, pois
indica o período de 04/12/2017 a 02/03/2018 como o confessado.
Como dito, a inicial apontou junho de 2018 como o marco
temporal inicial.
A autora interpôs o agravo de instrumento no
2184603-82.2020.8.26.0000, julgado pela Câmara em 10/08/2020, assim
ementado:
“PROVAS despacho saneador que determinou, de ofício, à ré a
juntada de documentos pertinentes para análise do feito recurso da
autora - insurgência impossibilidade inteligência dos arts. 370 e 371
do CPC - juiz é o condutor do processo - livre convencimento do
julgador questão que não é exclusivamente de direito o deslinde é
documental precedentes - despacho mantido recurso não provido.”
Verifica-se que a autora apresenta resistência injustificada à
produção de prova.
Ora, a ação foi ajuizada por ela e a questão não é apenas
de direito. Narrou que sofreu dano e, portanto, deve comprovar o dano
sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
7
Ao final da instrução, o i. magistrado fundamentou muito
bem a sentença e decidiu pela parcial procedência, condenando a ré na
obrigação e fazer consistente em recálculo das faturas de consumo desde
junho de 2018, o que está de acordo com o pedido inicial.
Trata-se de relação de consumo e a ré, para se eximir da
obrigação imposta, deveria provar cabalmente que não houve erro, o que
não logrou fazer, pois o laudo emitido pela própria empresa aponta que o
medidor faturava consumo maior do que o real.
Com relação ao pleito de devolução em dobro, sem razão a
autora, pois não há prova da má-fé da empresa ré nas cobranças
realizadas, circunstância que ainda é exigida tendo em vista o momento da
distribuição da ação.
A restituição, se houver crédito favorável à autora, deverá
ocorrer na forma simples, conforme indicado na sentença.
Também não há que se falar em dano moral, já que existe
fundada controvérsia sobre a existência do débito e, assim, a interrupção do
fornecimento foi justificada.
O i. magistrado foi bastante minucioso na sentença e, por
isso, ficam adotadas as razões de decidir e, assim, merece ser mantida,
sendo sua fundamentação suficiente para responder e afastar, ainda que
implicitamente, todas as matérias alegadas pelo apelante. E, merece, bem
por isso, ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Citado artigo do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
8
Apelação 9406023739-8, Rel. Des. Eliot Akel, 1a Câmara,
São Paulo, em 17/06/2010; AI 90101539306, Rel. Des. Luiz Antônio de
Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 940206946-8, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação
9405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 9404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 2/06/2010; Apelação 901031478-5, Rel.
Des. Bereta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9405097356, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 9401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara,
São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 9404073760-8, Rel. Des. Paulo
Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 9109079089-9,
Rel. Des. Moura Ribeiro, 1a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
90.10.23709-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 90103298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 91.09.084179, Rel. Des. Simões
de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação
9100213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 92.07.03848-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encere omissão
ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 62.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.207; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.1.205; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.204 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Transcreva-se, por oportuno, a r. sentença recorrida:
“Vistos.
Mônica Cristina Ferrari dos Santos Xavier ajuizou a presente ação
de obrigação de fazer c.c. responsabilidade civil por danos
materiais e morais com pedido de tutela de urgência em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, alegando, em síntese, que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
9
junho de 2018,
após uma drástica e repentina elevação dos valores de conta de
energia, solicitou à requerida a verificação do relógio medidor de
energia elétrica, tendo sido constatado irregularidades, razão pela
qual o medidor foi substituído em 11/06/2019 e o antigo foi
encaminhado para perícia, com prazo de entrega do laudo em 60
dias. Aduziu a autora que, a fim de regularizar eventuais
pendências, parcelou o suposto débito; entretanto, em 04/11/2019 o
preposto da companhia ré
compareceu no endereço da autora a fim de suspender os serviços,
o que não ocorreu porque verificou que havia incoerência entre a
nota para o corte e os valores informados pelo site da empresa.
Narrou a autora que na mesma data se dirigiu até o escritório da ré,
sendo informada de que havia notas de refaturamento em aberto em
razão dos problemas apresentados pelo antigo medidor, sendo
orientada a formalizar a questão em reclamação escrita. Continuou
sua narrativa afirmando que nos dias 06/11 e 08/11/2019 novamente
estiveram prepostos da ré em sua residência para a suspensão dos
serviços, deixando de executar a ordem diante da demonstração
pela autora de que estaria no aguardo da finalização do laudo
pericial. Alegou que o laudo apresentou irregularidades na medição,
apresentando um crédito em favor da autora no importe de R$450,00
além de ser informada pela preposta da ré que nas datas de 12 a
22/11 estariam sendo realizados os refaturamentos, sendo que os
valores eram modificados a cada nova consulta realizada pela ré.
Por fim, em 25/11/2019 a autora retornou ao escritório da ré e foi
informada pela atendente que havia um crédito em seu favor de
R$298,00 ao que foi acordado o abatimento em contas futuras. A
autora realizou novo parcelamento (10 x R$298,00) de valores
supostamente devidos, a fim de que seus serviços não fossem
suspensos, tendo-os adimplido corretamente. No entanto, teve a
suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua residência
referente aos meses de julho, agosto e novembro de 2018 e julho,
agosto, setembro, outubro e novembro de 2019. Alegou que desde o
mês de maio/2019 vem recebendo contas com valores zerados e
algumas delas com novas vias constando valores a serem pagos e,
em consulta com o preposta da ré, foi informada que o
parcelamento foi cancelado automaticamente, mas não soube
precisar o motivo, e que existe um débito no importe de R$6.000,00.
Por fim, aduziu que entrou em contato com a ré pelo 0800 que
informou que nada poderia ser feito e, em diversas tentativas de
contato pelo sistema da ré, o acesso lhe é negado. Assim, requereu
a procedência da ação com a condenação da ré a restituir-lhe os
valores cobrados indevidamente em dobro, além de danos morais
no importe de R$15.000,00; requerendo, ainda, que a ré faça o
recálculo de todos os valores das contas de energia desde a data de
11/06/2019, além de juntar os comprovantes de pagamento desde a
referida data e apresentar os parcelamentos com respectivos
valores e meses que integram os refinanciamentos. Pleiteiou a
tutela de urgência a fim de que a ré não pratique atos de cobrança,
negativação ou mesmo corte dos serviços referentes a valores
anteriores à propositura da ação. Juntou documentos (fls. 22/80).
O feito foi distribuído livremente à 1a Vara Cível local e, em decisão
inaugural (fls. 81), foram deferidos os benefícios da assistência
judiciaria gratuita à autora, bem como, solicitado esclarecimentos,
tendo em vista a tramitação de ação com as mesmas partes perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
10
a 3a Vara Cível.
Após manifestação da autora acerca de anterior ação cautelar
antecedente distribuída à 3a Vara Judicial, foi determinada (fls. 85) a
remessa a esta Vara.
Às fls. 86/88 foi concedida a tutela em favor da autora “PARA
DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE PRATICAR QUALQUER
ATO DE COBRANÇA, DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU
ATÉ MESMO EFETIVE NOVO DESLIGAMENTO DE ENERGIA NA
UNIDADE CONSUMIDORA” e determinada a citação da ré.
A ré opôs embargos de declaração alegando omissão no decisum
pela ausência de referência aos valores discutidos e ao período a
que a tutela abarcava, tendo sido acolhido (fls. 110/111) com efeito
modificativo “PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE
PRATICAR QUALQUER ATO DE COBRANÇA, DE NEGATIVAÇÃO
DO NOME DA AUTORA OU ATÉ MESMO EFETIVE NOVO
DESLIGAMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA,
REFERENTE AOS VALORES DISCUTIDOS NESTES AUTOS E
ANTERIORES À PROPOSITURA DESTA DEMANDA”.
A parte ré foi citada e apresentou contestação (fls. 116/132)
impugnando as alegações da autora. Alegou que a unidade
consumidora em questão está sob a responsabilidade da autora
desde 02/03/2018 e está ativa, com fornecimento normal de energia.
Ainda, aduziu que houve suspensão no fornecimento de energia
pela inadimplência de conta regular (fatura regular com vencimento
19/08/2019 no valor de R$334,70), tendo a primeira nota de corte
sido emitida em 03/11/2019 e finalizada em 04/11/2019 pelo motivo
“CLIENTE NÃO PERMITIU ACESSO ÀS INSTALAÇÕES”, nova ordem
emitida no dia 05/11/2019 e finalizada em 06/11/2019 pelo motivo
“CLIENTE NÃO PERMITIU ACESSO ÀS INSTALAÇÕES”, nova ordem
emitida no dia 07/11/2019 e finalizada pelo motivo “SEM ACESSO
AO LOCAL PRÉDIO FECHADO”, no dia 17/12/2019 foi emitida uma
nova nota de corte por inadimplência da fatura regular com
vencimento em 18/10/2019 no valor de R$368,18 e o corte foi
realizado no poste da cliente.
Aduziu a legalidade na suspensão dos serviços pela inadimplência
da autora, ainda, que o parcelamento realizado já fora estornado
para autora e que não há nenhuma relação com o corte realizado;
além do fato de que a autora tinha ciência dos valores em aberto,
inclusive, informado em fatura. Pugnou pela improcedência da ação.
Decisão de fls. 133 determinou a intimação da autora para
manifestação em réplica e das partes para especificarem as provas
a serem produzidas.
A companhia ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
136).
Réplica às fls. 137/151 com juntada de documentos (fls. 152/161).
A autora pleiteou pela produção de prova pericial e reiterou o
pedido de inversão do ônus probatório (fls. 162/163).
Em decisão de fls. 164/167, foi determinado que a parte ré apresente
provas do consumo realizado pela parte autora, bem como dos
parcelamentos
efetuados
e
respectivos
pagamentos
ou
demonstração de valores em aberto e, ainda, estorno realizado.
A parte ré apresentou os documentos solicitados em fls.170/210.
Agravo de instrumento acostado a fls. 214/407.
Intimada, a parte autora se manifestou a fls.408/412.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
11
As partes são legítimas e estão presentes os pressupostos de
existência e validade do processo, não havendo nulidades a serem
sanadas.
Para o desate da controvérsia mostra-se despicienda maior dilação
probatória, bastando a valoração dos documentos acostados aos
autos. Assim, o caso comporta julgamento antecipado, nos termos
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto as
provas
produzidas são suficientes ao convencimento do juízo.
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370 do
Código de Processo Civil).
Já se decidiu que, “Sendo o juiz o destinatário da prova a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121). E também decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que
o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente
caracterizada na hipótese dos autos.
A propósito, confira-se a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“Tem, portanto, o juiz ampla liberdade para determinar, de ofício, as
provas que lhe pareçam necessárias para apuração da verdade e
para assegurar a igualdade real de tratamento entre as partes”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, 2a Edição, Editora Saraiva,
página 424).
Nesse sentido também o posicionamento do Enunciado 09 do
TJ/SP: “Pacificado que, sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Havendo nos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide.
Aplicação da Teoria da Causa Madura” (Precedentes: RT 305/121;
Apelação Cível no. 215.713-4/1-00, rel. Des. Egidio Giacoia; Apelação
Cível no. 568.994-4/2-00, rel. Des. Egidio Giacoia; Apelação Cível n.
407.946.4/9-00, rel. Des. Donegá Morandini).
No caso dos autos, mostra-se desnecessária a produção da prova
pericial requerida para "atestar que a partir de 11/06/2019 os valores
faturados não correspondem aos cobrados, cabendo a restituição e
devolução dos indébitos" (fls. 162), visto que em se tratando do
pedido de obrigação de fazer consistente no recálculo de todos os
valores das contas de energia a partir de 11/06/2019, somente em
sede de cumprimento de sentença poderão ser discutidos os
valores efetivamente devidos.
No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Procura a parte autora a condenação da concessionária de serviço
público na obrigação de fazer, para recálculo de seus débitos,
repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
Intimada, a parte ré apresentou o histórico dos débitos da unidade
consumidora da parte autora, conforme registrado no seu sistema
de informática, as faturas mês a mês do período e o instrumento de
confissão de dívida parcelamento de débito (fls. 170/210).
Não há controvérsia de que a parte autora em diversos meses de
consumo acabou por não quitar as faturas mensais, segundo narra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
12
na própria petição inicial e se verifica dos documentos acostados.
Nota-se dos documentos acostados na petição inicial (fls. 55/78)
comprovação de pagamento pontual em relação às faturas de
março, abril, julho, agosto, setembro e novembro de 2018. As
faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018,
dezembro, janeiro, fevereiro e março de 2019 constam como pagas
aos 13/11/2019.
Outrossim, há comprovante de pagamento de parcelamento de 13
parcelas de 98,10, que corresponde ao instrumento de confissão de
dívida de fls. 209/210 referente a contas fatura até 02/03/2018.
Também se comprovou o pagamento de quatro parcelas de 289,68,
nos meses de julho, agosto, outubro e novembro de que, ao que se
presume da narrativa seria referente a parcelamento cujo
documento não foi acostado. Note-se que não há outros
comprovantes em relação a tal parcelamento.
O laudo pericial elaborado pela própria ré aponta que o medidor
anterior registrou consumos a maior, havendo crédito em favor da
autora, apurado aos 27/11/2019 (fls. 30/34).
Das faturas acostadas a fls. 36/51, nota-se que não há comprovante
de pagamento de todas e que há algumas sem valores a pagar.
Em contestação, foram apresentados prints da tela do sistema da ré
que apontam os meses de inadimplência, bem como que a autora
não permitiu que os funcionários efetuassem o corte de energia por
inadimplência por duas vezes, nos dias 04 e 06/11/2019, sendo que
no dia 08/11/2019 o imóvel se encontrava inacessível. Por fim, foi
cortada a energia no dia 18/12/2019.
Verifica-se das faturas acostadas nos autos que há aviso sobre
corte por inadimplemento, sendo que a parte ré ainda aponta pelo
seu sistema que houve avisos por mensagens SMS (fls. 126).
Atendendo à determinação judicial, o réu acostou novos prints de
tela de seu sistema, bem como faturas, que indicam o suposto
consumo no período e os valores pagos (fls. 170/208). Os registros
no sistema da ré podem fazer prova do quanto alegado nos termos
do artigo 225 do Código Civil. Ademais, não se trata de prova
isolada e unilateral, visto que aferida em conjunto com todas as
faturas e demais documentos acostados.
Pois bem, de todos os documentos acostados, verifica-se: 1. Que
há períodos de inadimplência; 2. Que há faturas que foram cobradas
a maior; 3. Que foram realizados parcelamentos para acerto de
valores em atraso; 4. Que há controvérsia acerca dos valores já
pagos, daqueles restituídos e daqueles ainda devidos pela parte
autora.
De tal sorte, o pedido de condenação à obrigação de fazer encontra
fundamento no conteúdo da prova produzida. Necessária a
especificação de todos os períodos de consumo, o quanto
registrado, o quanto cobrado e o quanto já pago, já que por todos
documentos acostados não é possível de pronto aferir tais
parâmetros, que será objeto de cumprimento de sentença.
De outra banda, somente com o cumprimento da obrigação de fazer
será possível averiguar eventuais créditos ou débitos da autora, de
forma que eventual ressarcimento somente poderá ser apurado num
segundo momento. Eventuais valores devidos devem ser restituídos
de forma simples, visto que não se avista má-fé no caso em apreço,
sendo justificável eventual erro, diante de toda celeuma instalada,
não se aplicando o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Já a reparação de danos morais não encontra respaldo no bojo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
13
autos.
É fato que nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de
indenização por danos imateriais, ainda que exclusivamente, ou
seja, independentemente de haver prejuízos patrimoniais (art. 5o,
inciso X, da CF, art. 6o, inciso VI, do CDC, art. 186 do CC/2002 e
Sumula 37 do STJ).
“O dano moral cria na pessoa uma angústia que desorganiza sua
tranquilidade. Como dispõe o art. 1o da Constituição Federal, a
República Federativa do Brasil tem como fundamentos, entre
outros, 'a dignidade da pessoa humana', assegurando o art. 5o,
inciso X, 'a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação'. A dignidade da pessoa humana é uma referência
constitucional unificadora dos direitos fundamentais inerentes à
espécie humana, ou seja, daqueles direitos que visam garantir o
conforto existencial das pessoas, protegendo-as de sofrimentos
evitáveis na esfera social”. (Curso de Direito Constitucional, Ricardo
Cunha Chimenti, Fernando Capez, Márcio F.Elias Rosa e Marisa F.
Santos, Ed. Saraiva, p. 34).
O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma
forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. Há casos em que se
necessita a prova dos danos causados, são os chamados danos
morais subjetivos ou provados; e casos em que os danos morais
são presumidos ou objetivos, dos quais são exemplos morte de
pessoa da família, lesão estética e uso indevido da imagem para fins
lucrativos (súmula 403 do STJ), em que doutrinadores têm
defendido que o prejuízo moral que alguém diz ter sofrido é provado
in re ipsa (pela força dos próprios fatos). Pela dimensão do fato, é
impossível deixar de imaginar em determinados casos que o
prejuízo aconteceu por exemplo, quando se perde um filho.
Não há dúvida de que o corte indevido de energia elétrica gera lesão
de cunho extrapatrimonial, o que decorre da experiência comum no
âmbito doméstico e da vida prática.
Trata-se de dano in re ipsa, dispensando maior comprovação.
Outrossim, o artigo 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95 estabelece como
exceção ao princípio da continuidade, atribuindo o caráter de
exercício regular do direito, a possibilidade de interrupção dos
serviços por inadimplemento do usuário, mediante aviso prévio.
Em tal caso, verifica-se que não se constitui descontinuidade da
prestação de serviços, na medida em que o consumidor ao deixar
de contribuir com o pagamento da tarifa, prejudica toda a sociedade
a partir do momento em que tal retribuição é essencial para a
manutenção dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Tal
possibilidade decorre de outro princípio basilar do Direito
Administrativo, qual seja, o princípio da supremacia do interesse
público face o interesse privado.
Não se observa violação da dignidade da pessoa humana, eis que a
interrupção deve ser contemporânea ao inadimplemento, não se
configurando como forma coativa de cobrança. O corte encontra
ainda respaldo nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414/2010.
No caso dos autos, a par da enorme controvérsia instalada acerca
dos valores, fato é que a autora não nega que deixou de pagar
determinadas faturas, o que por si gera o direito de corte por parte
da concessionária.
Ainda, a falta de solução prática adequada em tempo razoável
acerca do problema apresentado pelo consumidor é capaz também
de fazer presumir o dano aventado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-83.2020.8.26.0347 -Voto no 19787 - smc
14
No caso dos autos, no entanto, mais uma vez conforme
fundamentado, há indicativo de vários períodos de inadimplência
pela autora, realização de parcelamento, com interrupção do
pagamento, além de reclamação administrativa que gerou a troca de
relógio e revisão de valores, com inadimplementos posteriores.
Os fatos como narrados decorrem de imputáveis também à própria
consumidora que teve frequentes períodos de inadimplência, não se
podendo apontar efetivamente a falha na prestação do serviço que
crie o dever de indenizar.
Ou seja, em que pese os transtornos que tenha vivido em razão dos
fatos, tais não podem ser considerados para efeito de indenização,
não passando de aborrecimentos próprios do cotidiano, ainda mais
a se considerar os períodos de inadimplência que deram ensejo a
todo o imbróglio dos autos.
(...)”
Portanto, fica integralmente mantida a sentença, sem
alteração de sucumbência, pois ambos os recursos restaram não providos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ACHILE ALESINA
Relator